Tribunal: STF
Processo: RE 1346407
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Eder Chessia interpôs recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (evento 8) que, ao afastar a inconstitucionalidade do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, negou provimento ao recurso de apelação deduzido pelo ora recorrente.



    Em suas razões recursais (evento 11), o recorrente alega que o acórdão impugnado violou a norma contida no art. 5º, XXXV, da Constituição da República e pretende, em síntese, ”a declaração de inconstitucionalidade do art. 306, da Lei 9.503/97, com a consequente reforma do acórdão que manteve integralmente o teor da sentença condenatória, sendo o recorrente absolvido, nos termos do art. 386, III do CPP, por atipicidade da conduta”. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Entendo não assistir razão ao recorrente.



    É que ambas as turmas deste Supremo Tribunal Federal já fixaram orientação no sentido da aplicabilidade do art. 306 da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro). Vale transcrever, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes (RE 1.254.148, ministro Marco Aurélio; HC 137.655 AgR, ministra Rosa Weber; RHC 110.258, ministro Dias Toffoli; HC 109.269, ministro Ricardo Lewandowski): 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – CONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES – MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO NÃO IMPEDE O JULGAMENTO DO RECURSO – PRECEDENTES – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . 



    (ARE 1.175.112 AgR, ministro Celso de Mello – grifei)



    DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PERIGO ABSTRATO. 



    [...]



    3. “A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a aplicabilidade do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro delito de embriaguez ao volante, não prosperando a alegação de que o mencionado dispositivo, por se referir a crime de perigo abstrato, não é aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro”(RHC 110.258, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 985.532 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Desse modo, observo que o acórdão recorrido decidiu em consonância com a orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário.



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator